Tribunal: STF
Processo: AI 499859
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
 TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUTARQUIA ESTADUAL. IPTU.
        A
imunidade tributária recíproca dos entes políticos
(art. 150, VI,
a, da CF/88) é extensiva às autarquias no que se refere ao
patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
        Agravo regimental a que se
nega provimento.